Tribunal: TJDFT
Processo: 0738788-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. LICITAÇÃO IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. REVISÃO DE CONTRATO. PANDEMIA. EFEITOS. PRAZO PARA CONSTRUIR. DILAÇÃO. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo.
2. Na situação, embora presente, em tese, a probabilidade do direito invocado, em decorrência dos efeitos da Pandemia e do depósito do valor controverso, entendo ausente o risco de dano ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, pois a agravante ajuizou a Ação Revisional antes do termo final para realização da construção, o qual expirar-se-á apenas em julho de 2023. 2.1. Demais, se no decorrer do processo, for aplicada a multa contratual prevista por descumprimento da obrigação de construir, é possível, se o caso, a suspensão da penalidade pelo Juiz de Primeira Instância até o julgamento do mérito da Ação de Revisão Contratual.
3. Recurso conhecido e não provido.